Tribunal: STF
Processo: RE 1277726
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Tratam-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal – MPF e agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. ORÇAMENTO E RESERVA DO POSSÍVEL. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. DELIMITAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES DE CADA ENTE. DESCABIMENTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO GENÉRICA EM ACP. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Ministério Público Federal tem legitimidade para propor ação civil pública em ações que visam requerimento de medicamentos. 2. União, Estados e Municípios detêm legitimidade para figurar no polo passivo de ação onde postulado o fornecimento público de medicamentos. 3. Solidária a responsabilidade dos entes da Federação quanto ao fornecimento de medicamentos, é direito da parte autora litigar contra qualquer deles, sendo, também, os três entes igualmente responsáveis pelo ônus financeiro advindo da aquisição do tratamento médico postulado. 4. O orçamento e a reserva do possível, quando alegados genericamente, não importam em vedação à intervenção do Judiciário em matéria de efetivação de direitos fundamentais. 5. Faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica. 6. Não cabe aqui declarar o direito do réu que eventualmente cumpriu a tutela em ressarcir-se dos demais quanto às despesas pelo cumprimento dessa tutela, ainda que reconhecida a solidariedade. 7. Não há, na política de dispensação de medicamentos, inserida dentro do contexto das ações e serviços referidos na Constituição, qualquer comando condicionando a prestação pública à renda do interessado ou a de sua família. Desta forma, mostra-se desnecessária a produção de prova consistente no estudo da condição socioeconômica da parte autora e família 8. Incabível condenação a todos os pacientes que se encontrem na mesma situação, pois, conforme vem decidindo a jurisprudência, inclusive o Supremo Tribunal Federal ao julgar já referida STA 175, a concessão judicial de prestações de saúde pressupõe a análise do caso concreto, pressupõe a análise individual da imprescindibilidade do tratamento postulado” (pág. 234 do documento eletrônico 2).
    Os embargos que se seguiram foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (pág. 275 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, interposto pelo MPF, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 196 e 198, da mesma Carta (pág. 314 documento eletrônico 2).
    No RE interposto pela União Federal, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV e 23, da mesma Carta (pág. 332 documento eletrônico 2).
    Também houve a interposição de agravos, por parte da União Federal e do Estado de Santa Catarina – SC contra decisão que negou seguimento aos respectivos recursos extraordinários, em face de acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça. Transcrevo, abaixo, a ementa: 
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA. ART. 16 DA LEI 7.347/85. APRECIAÇÃO DE ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE, NA VIA DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 
    I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 26/08/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. 
    II. No que se refere à abrangência da sentença prolatada em ação civil pública relativa a direitos individuais homogêneos, a Corte Especial do STJ decidiu, em recurso repetitivo, que "os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/12/2011). 
    III. No caso, a decisão ora agravada deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público Federal, "a fim de reconhecer a eficácia erga omnes da sentença e autorizar que outras pessoas, portadores de Diabetes Mellitus, que não participaram da relação processual na ação civil pública, possam proceder à execução individual do título judicial, nos limites da competência territorial do órgão judicial prolator, desde que comprovem ter se submetido, sem sucesso, a tratamento com os fármacos disponíveis no SUS, ou quando o uso destes possa gerar reações colaterais significativamente nocivas à saúde, devidamente atestado por médico do SUS". No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgInt no REsp 1.594.411/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/10/2016; AgRg no REsp 1.550.053/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2015; REsp 1.350.169/SC, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/08/2015; REsp 1.344.700/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014. 
    IV. Com efeito, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é possível atribuir efeito erga omnes à decisão proferida em Ação Civil Pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos, como na presente hipótese, cabendo a cada prejudicado provar o seu enquadramento na previsão albergada pela sentença. Nesse sentido: REsp 1.377.400/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2014; AgRg no REsp 1.377.340/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.6.2014" (STJ, AgRg no REsp 1.545.352/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/02/2016). 
    V. Inaplicável, in casu, o óbice da Súmula 7 do STJ, tendo em vista que a decisão ora agravada apenas atribuiu efeito erga omnes à sentença proferida em ação civil pública, mediante interpretação do art. 16 da Lei 7.347/85, o que prescinde de análise probatória. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.378.094/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2014. VI. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição da República, sendo defeso o seu exame, no âmbito do Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do STJ. VII. Agravo interno improvido” (págs. 135 e 136 do documento eletrônico 3).
    Foram interpostos embargos declaração, os quais foram rejeitados (pág. 221 do documento eletrônico 3). 
    Nos REs interpostos pelo Estado de Santa Catarina e pela União Federal, fundamentados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 2°, 37, caput e 196, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, passo a decidir.
    No tocante ao apelo extremo interposto pelo MPF, verifico que o Superior Tribunal de Justiça – STJ assim decidiu a questão:
    "Com efeito, na forma da jurisprudência do STJ, "no que se prende à abrangência da sentença prolatada em ação civil pública relativa a direitos individuais homogêneos, a Corte Especial decidiu, em sede de recurso repetitivo, que 'os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)' (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado sob a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, DJ 12/12/2011). Com efeito, quanto à eficácia subjetiva da coisa julgada na ação civil pública, incide o Código de Defesa do Consumidor por previsão expressa do art. 21 da própria Lei da Ação Civil Pública. Desse modo, os efeitos do acórdão em discussão nos presentes autos são erga omnes, abrangendo todas as pessoas enquadráveis na situação do substituído, independentemente da competência do órgão prolator da decisão. Não fosse assim, haveria graves limitações à extensão e às potencialidades da ação civil pública, o que não se pode admitir" (STJ, REsp 1.344.700/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 20/05/2014). 
    Do mesmo modo, a jurisprudência da Corte considera que "as ações civis públicas, ao tutelarem indiretamente direitos individuais homogêneos, viabilizam uma prestação jurisdicional de maior efetividade a toda uma coletividade atingida em seus direitos, dada a eficácia vinculante das suas sentenças" (AgRg no AREsp 122031/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/5/2012)" (STJ, AgRg no REsp 1378094/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2014). 
    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se dissonante da orientação jurisprudencial do STJ sobre o tema, merecendo ser reformado, uma vez que a legislação de regência estabelece que a sentença proferida em ação civil pública – que visa a tutelar direitos individuais homogêneos – fará coisa julgada erga omnes, cujos titulares são pessoas indeterminadas, mas determináveis em momento posterior, com a demonstração do preenchimento dos requisitos estabelecidos no decisum.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, conheço do Recurso Especial e dou-lhe provimento, a fim de reconhecer a eficácia erga omnes da sentença e autorizar que outras pessoas, portadores de Diabetes Mellitus, que não participaram da relação processual na ação civil pública, possam proceder à execução individual do título judicial, nos limites da competência territorial do órgão judicial prolator, desde que comprovem ter se submetido, sem sucesso, a tratamento com os fármacos disponíveis no SUS, ou quando o uso destes possa gerar reações colaterais significativamente nocivas à saúde, devidamente atestado por médico do SUS” (págs. 87 e 88 do documento eletrônico 3, grifos no original).
    Assim, tendo em vista que o STJ conferiu eficácia erga omnes da sentença, conforme solicitado pelo órgão ministerial, prejudicado o recurso interposto pelo MPF. 
    Em relação ao agravo apresentado pela União Federal, em desfavor do acórdão prolatado pelo TRF da 4ª Região, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Ademais, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    No tocante aos apelos extremos interpostos contra a decisão do STJ, verifico que, em casos semelhantes ao ora em exame, esta Corte tem rejeitado a alegação de ofensa ao art. 2° da Constituição Federal, conforme se constata nos seguintes julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 839.915-AgR/RR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
     “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Violação ao princípio da separação de poderes. Decisão do Poder Judiciário que determina a adoção de medidas de efetivação de direitos constitucionalmente protegidos. Inocorrência. Precedentes. 3. Entendimento das instâncias ordinárias pelo fornecimento de medicamentos. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Direito à saúde. Solidariedade entre os entes da federação. Tema 793 da sistemática da repercussão geral (RE 855.178 RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015). 5. Eficácia erga omnes da decisão proferida em ação civil pública. Matéria infraconstitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.047.362-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. PREVISÃO EM PORTARIA MINISTERIAL. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 279/STF E OFENSA REFLEXA. IMPLEMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, com APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II- É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE 964.542-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria).
     Além disso, o Tribunal de origem, quanto à proteção dos interesses transindividuais, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.347/1985), reconheceu a necessidade de se conferir eficácia erga omnes à decisão da ação civil pública. 
    Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:
     “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Violação ao princípio da separação de poderes. Decisão do Poder Judiciário que determina a adoção de medidas de efetivação de direitos constitucionalmente protegidos. Inocorrência. Precedentes. 3. Entendimento das instâncias ordinárias pelo fornecimento de medicamentos. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Direito à saúde. Solidariedade entre os entes da federação. Tema 793 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015). 5. Eficácia erga omnes da decisão proferida em ação civil pública. Matéria infraconstitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.047.362-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes).
     “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 884.516-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux).
    Ainda que superado esse óbice, destaco que o Supremo Tribunal Federal reputou ausente a repercussão geral da discussão referente aos limites territoriais da eficácia de sentença proferida em ação civil pública, nos termos do ARE 796.473-RG/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 715 da sistemática da Repercussão Geral), assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA”.
    Isto posto, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal (art. 21, IX, do RISTF) e, quanto aos demais recursos, a eles nego seguimento, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator